Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-61.2014.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000979-61.2014.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (EMBARGADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE ELEMER KENEZ - CPF: 113.290.928-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - CPF: 012.240.418-10 (ADVOGADO), SONIA DA CONCEICAO LOPES - CPF: 791.442.508-78 (ADVOGADO), ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 63.104.848/0001-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000979-61.2014.8.11.0107

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – 03 ANOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – PRINCÍPIO ACTIO NATA - JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA – INDEFERIDA – RECOLHER PREPARO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000979-61.2014.8.11.0107

EMBARGANTE: AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA., ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMBARGADO: ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Agropecuária Tocantins Ltda.
de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – 03 ANOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE – PRINCÍPIO ACTIO NATA - JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA – INDEFERIDA – RECOLHER PREPARO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante a demonstração da situação da empresa, que teve decretada a falência, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da justiça gratuita, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

A pretensão de recebimento de indenização a título de benfeitorias realizadas sobre o imóvel, prescreve no prazo de 03 anos a contar do trânsito em julgado da ação, em sintonia com a teoria actio nata.

Reafirma a tese de que somente teve ciência dos limites da exata localização do imóvel cujas benfeitorias e acessão são objeto do pleito indenizatório em 01/11/2013, quando da imissão da embargada na posse da área. Realça que o v. acórdão proferido na reivindicatória enfatizou o desconhecimento da exata localização do imóvel.

Aduz, assim, que o prazo prescricional do pleito indenizatório teve início com a imissão da embargada na posse do imóvel, e não do trânsito em julgado da ação reivindicatória.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, com aplicação de efeito infringente, para prover a apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000979-61.2014.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

Com efeito, o recurso de apelação foi interposto de sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu a Ação de Indenização por Benfeitorias e Acessões.

A controvérsia cingiu-se ao termo inicial da prescrição: se do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Reivindicatória ou da efetiva imissão da embargada na posse do imóvel.

Conquanto a embargante, nestes declaratórios, reafirme a tese de que somente após se definir a exata localização do imóvel, porque encravado numa área maior, é que pode ter a exata dimensão das benfeitorias e acessões, a título de indenização, o que se deu na data da imissão da embargada na posse, certo é que o v. acórdão examinou exatamente o cerne da discussão, vale dizer, termo inicial da prescrição, e concluiu:

Ora, é certo que a ação reivindicatória tem como um dos requisitos para o processamento, a individualização da área. Por sua vez, chama-se atenção que nesta ação, foi produzido laudo pericial no qual constaram as benfeitorias existentes no imóvel.

Não fosse isso, observa-se que o laudo que detectou as benfeitorias, apresentado pela autora, somente foi produzido para fins de ingresso desta ação indenizatória, ajuizada depois de 03 anos do trânsito em julgado da reivindicatória.

É dizer, a autora que estava na posse do imóvel sequer promoveu qualquer ato tendente à liquidação dessas benfeitorias, já conhecidas desde a ação ordinária.

Desta feita, como a ação foi proposta em 19/11/2014, a pretensão indenizatória foi alcançada pela prescrição trienal, considerando que a sentença que reconheceu o domínio da aqui requerida, Z.R. Empreendimentos Imobiliários Ltda., transitou em julgado em 18/03/2011, surgindo a partir desta data, a pretensão da ora autora apelante para fins indenizatórios, no que se refere às benfeitorias existentes no imóvel objeto daquela lide.

É o caso, portanto, de manter a r. sentença nos exatos termos.

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que a embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022